Tribunal: TJMT
Processo: 1036169-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036169-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (AGRAVANTE), EDSON FERNANDO SCHONS JUNIOR - CPF: 088.811.961-58 (AGRAVANTE), EMANUELLE GOMES SCHONS - CPF: 012.219.671-69 (AGRAVANTE), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (AGRAVADO), NATERCIA CUNHA NUNES DE ARRUDA - CPF: 353.682.841-87 (AGRAVADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MARIA NASSARDEN SEABRA - CPF: 913.148.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MONITOR ENGENHARIA - INSPECAO TECNICA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.029.809/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DOS EMBARGANTES E EFEITOS DA NULIDADE DO NEGOCIO JURIDICO. MATÉRIAS DE MÉRITO.

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente efeito suspensivo aos embargos de terceiro, determinando a suspensão da imissão de posse dos imóveis litigiosos. Os agravantes sustentam que os embargantes tinham conhecimento prévio da ação principal e que os embargos foram opostos intempestivamente. Alegam, ainda, a má-fé processual dos embargantes e a nulidade do título de propriedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar (i) o termo inicial para a contagem do prazo dos embargos de terceiro; (ii) se há indícios de má-fé dos embargantes que possa justificar a revogação da decisão agravada; e (iii) se está configurado o perigo de dano irreparável aos agravantes.

III. Razões de decidir

O prazo para oposição dos embargos de terceiro inicia-se com a turbação ou esbulho da posse, e não com a simples ciência da existência da ação de conhecimento.

A alegação de má-fé dos embargantes e a preclusão da matéria constituem questões de mérito a serem analisadas no julgamento dos embargos de terceiro.

Inexistindo risco de dano irreparável aos agravantes, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo e a consequente imissão imediata na posse dos imóveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O prazo para oposição de embargos de terceiro inicia-se com a turbação ou esbulho da posse, e não com a simples ciência da existência da ação de conhecimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Edson Fernando
Schons e Outros,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente efeito suspensivo aos embargos de terceiro manejado por
Antônio Vicente de Arruda e Outra
, ora agravados, determinando a suspensão da imissão de posse sobre os bens imóveis em litígio.

Os agravantes alegam que a decisão é desarrazoada, especialmente por reconhecer posse aos agravados sem a comprovação inequívoca do domínio, que, segundo decisão transitada em julgado, foi declarado nulo em razão de fraude no negócio jurídico. Aduzem que a decisão agravada desconsiderou a intempestividade dos embargos, uma vez que os embargantes tinham conhecimento prévio e documentado sobre a existência da lide.

Sustentam ainda a má-fé processual dos embargantes, que teriam supostamente utilizado estratégias artificiais para retardar o cumprimento da sentença, induzindo o juízo a erro. Defendem a nulidade do título de propriedade alegado pelos embargantes, decorrente da sentença que anulou os negócios jurídicos originários, com efeitos retroativos (
ex tunc
).

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão
a quo
, para que os agravados sejam compelidos à desocupação imediata dos imóveis.

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID n. 260057696)

Informações coligidas no ID n. 260813177, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 267248780, na qual questionam, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, e, no mérito, rechaçam as razões recursais, rogando pelo desprovimento do recurso. Pedem, também, pelo indeferimento do beneficio da gratuidade aos recorrentes.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejados por Antônio Vicente de Arruda e Natércia de Arruda, no qual foi postulada tutela de urgência para suspender os atos de imissão de posse em favor dos embargantes, relacionados aos imóveis em litígio. A decisão agravada concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido nos embargos de terceiro, determinando a suspensão da imissão de posse dos imóveis litigiosos,
os quais haviam sido objeto de mandado expedido em favor dos agravantes, com fundamento em sentença de nulidade absoluta de negócios jurídicos celebrados nos autos principais no 0031931-32.2011.8.11.0041.

Os imóveis em disputa, identificados por matrículas especificadas, estão situados no loteamento - Núcleo Habitacional Parque Cuiabá, e foram adquiridos pelos embargantes, ora agravados, em 2010, mediante escritura pública registrada antes do ajuizamento da ação principal. Os embargantes alegam que, à época, não havia qualquer averbação que indicasse litígio ou restrição
.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada em virtude da (i) intempestividade dos embargos de terceiro, diante do conhecimento prévio e documentado dos embargantes sobre a existência da lide;
(ii) má-fé processual dos embargantes, que supostamente utilizaram estratégias artificiais para retardar o cumprimento da sentença e induziram o juízo a erro; (iii) nulidade do título de propriedade alegado pelos embargantes, decorrente da sentença que anulou os negócios jurídicos originários, com efeitos retroativos
(ex tunc)
.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a questão central do presente agravo de instrumento reside na
tempestividade dos embargos de terceiro
, na
boa-fé dos embargantes

e na
inexistência de risco de dano irreparável
que justifique a cassação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, no que se refere à preliminar contrarrecursal de não conhecimento do agravo por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, não assiste razão à parte recorrida. Basta uma simples análise das razões recursais para verificar que os agravantes se insurgem contra a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo nos embargos de terceiro, determinando a suspensão da imissão na posse dos imóveis litigiosos. Esses bens haviam sido objeto de mandado expedido em favor dos agravantes, que buscam a reforma do
decisum
para garantir o cumprimento da ordem de imissão na posse.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Os agravantes alegam que os embargantes, ora agravados,

tinham ciência da existência da ação de conhecimento desde 2012 e que, por essa razão, os embargos deveriam ser considerados intempestivos. No entanto, em uma análise preliminar, a alegada intempestividade não se verifica.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é no sentido de que
o

prazo para oposição dos embargos de terceiro conta-se a partir da turbação ou esbulho da posse. Assim, caso
o terceiro tenha conhecimento da execução, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação, adjudicação ou remição, e antes de assinada a carta. Por outro lado, se o terceiro não teve ciência da ação de execução, o prazo para a oposição dos embargos de terceiro dá-se a partir da inequívoca ciência a respeito da medida judicial (turbação/esbulho), o que, via de regra, ocorre com o ato de desapossamento do bem (imissão do arrematante na posse do imóvel ou bem).

Nesse contexto, o termo inicial deve ser contado a partir da inequívoca ciência do processo executivo ou da constrição judicial ocorrida no bojo desse processo, e não do simples conhecimento da existência da ação de conhecimento. No caso em análise, os elementos apresentados pelos agravantes para sustentar o suposto conhecimento prévio dos embargantes referem-se a atos e averbações relacionadas a processos de conhecimento, não necessariamente à execução.

A proposito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CIÊNCIA DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO E ESBULHO
. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENDO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, III, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2
. Os embargos de terceiro podem ser opostos no processo de execução, até 5 dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de 5 dias para a oposição dos embargos de terceiro ocorra a partir da data da turbação ou esbulho
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da data do efetivo conhecimento da turbação ou esbulho demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.121.570/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, J. 19.08.24 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PRAZO INICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE
. DOAÇÃO SEM REGISTRO. INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. O apelante objetiva a exclusão de imóvel de processo de execução, sustentando que o bem lhe foi doado antes da constituição da dívida e que não tinha ciência da execução até a arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente, considerando o momento em que o apelante teve ciência da execução
; e (ii) verificar a oponibilidade da doação não registrada do imóvel contra terceiros, no contexto de execução com caução judicial previamente registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
prazo para oposição de embargos de terceiro em execução é de cinco dias após a arrematação, adjudicação ou remição, conforme o art. 1.048 do CPC/73, mas, na ausência de ciência prévia da execução, o prazo inicia-se com a imissão do arrematante na posse do bem.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo para embargos de terceiro apenas se inicia com a ciência inequívoca da execução, o que ocorre com o desapossamento do bem, caso o terceiro não tivesse conhecimento prévio da execução.

No caso concreto, não há comprovação de que o apelante tivesse ciência da execução antes da arrematação, uma vez que a prenotação da caução judicial não se converteu em registro de penhora ou arrematação na matrícula do imóvel, afastando-se, assim, a intempestividade.

A doação de 50% do imóvel ao apelante, embora formalizada por escritura pública, não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, comprometendo sua eficácia contra terceiros, conforme estabelecem os artigos 530 e 859 do Código Civil de 1916 e os artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil vigente.

A ausência de registro torna o ato de doação ineficaz perante terceiros, especialmente em face da caução judicial registrada anteriormente, que prevalece por ter sido regularmente constituída e publicada, assegurando direitos aos credores fiduciários.

O princípio da publicidade exige que atos jurídicos sobre imóveis sejam registrados para produzir efeitos erga omnes, o que confere segurança jurídica às transações e impede que direitos pessoais prevaleçam sobre direitos reais devidamente registrados.

Destarte, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O prazo para embargos de terceiro em execução inicia-se com a ciência inequívoca da execução, caracterizada pela imissão de posse, quando o terceiro desconhecia previamente o processo
.

(...)” (RAC n. 0004830-63.2013.8.11.0004, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves. J. 11.12.24 – negritei)

Assim, o fato de os embargantes terem tido ciência da existência da ação de conhecimento
não caracteriza a ciência inequívoca da constrição sobre os imóveis
, razão pela qual
não há

que se falar em intempestividade dos embargos
.

Os agravantes sustentam que os embargantes agiram de má-fé ao adquirirem os imóveis, pois tinham conhecimento do litígio em curso. Contudo, tal questão
constitui matéria de mérito dos embargos de terceiro
, a ser analisada
pelo Juízo de primeiro grau no momento do julgamento da ação principal
.

A análise sobre
eventual preclusão, ausência de boa-fé dos embargantes e os efeitos da nulidade do título de propriedade perante terceiros adquirentes,
são questões que exigem o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que
não é

possível de ser realizado em sede de agravo de instrumento
, que tem cognição sumária. Assim, deve-se preservar a competência do
Juízo
a quo
para examinar tais alegações no mérito dos embargos de terceiro.

Por fim, não há elementos que indiquem iminência de prejuízo irreversível ao patrimônio dos agravantes, pois tutela deferida em primeiro grau
não resulta na transferência definitiva dos bens aos embargantes
, mas apenas na manutenção do estado atual até o julgamento do mérito da ação, sendo possível, caso prevaleça o título dos agravantes, a recomposição integral do direito, não configurando risco irreparável ou de difícil reversão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025